Tribunal: TJBA
Processo: 0344526-44.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0344526-44.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE

APELADO: CONDOMINIO HABITACIONAL JARDIM GANTOIS

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITOS REAIS. POSSE. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA INADEQUADA. AMEAÇA QUE JÁ HAVIA SE CONCRETIZADO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FUNGIBILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 554 DO CPC. BUSCA PELA MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DA POSSE E DOS SEUS COROLÁRIOS DIREITOS. POSSE SOBRE TERRENO DE MARGEM E SOBRE O PRÓPRIO LEITO DE RIO. “RIO PASSA VACA”. BEM PERTENCENTE AO ESTADO. ART. 26, I, DA CF/88. OCUPAÇÃO E CONSTRUÇÕES REALIZADAS SEM A COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE AUTORIZAÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRAS QUE INTERFERIRAM NA SAÚDE DO RIO, IMPLICANDO EM PROBLEMAS NO ESCOAMENTO DA ÁGUA, POR FORÇA DO ASSOREAMENTO DAS SUAS MARGENS E DIMINUIÇÃO DE SUA CAPILARIDADE. ENCHENTES OCASIONADAS NOS TERRENOS VIZINHOS. CAUSALIDADE DEMONSTRADA EM LAUDO TÉCNICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS QUE FORAM INSTAURADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA, NOS AUTOS, DE QUE HOUVE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU MATERIALIDADE DELITIVA. FATOS TRAZIDOS À BAILA PELA PARTE RECORRIDA, NA DEFESA, QUE PODEM SER UTILIZADOS NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
, PORQUE COMPÕEM O ACERVO PROBATÓRIO. O FATO DE AS OBRAS PRECEDEREM A POSSE DO APELANTE NÃO TORNAM OS ILÍCITOS EM FATOS LÍCITOS, MAS INDUZEM À CONVICÇÃO DE QUE AS ILEGALIDADES ERAM DE CIÊNCIA DA APELANTE. POSSE EXERCITADA DE MANEIRA PRECÁRIA, INDEVIDA E AUSENTE O REQUISITO DA “BOA-FÉ”. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE PROTEÇÃO À POSSE. HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO,
EX OFFICIO
. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, CPC. POSSIBILIDADE. FATOR TEMPO, ZELO, COMPLEXIDADE DOS DEBATES E DIREITO SUBJETIVO TUTELADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00 (-). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0344526-44.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelantes, UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e outro, e, como apelada, CONDOMÍNIO HABITACIONAL JARDIM GANTOIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO APELO
e
LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça